Tribunal: TJDFT
Processo: 0727797-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727797-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Igor Marx Freire Ferreira Lima e Silva Agravado: Gil Guerra Pereira D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Igor Marx Freire Ferreira Lima e Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0729614-05.2021.8.07.0001. A análise das razões recursais (Id. 48866175) evidencia que o agravante não formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Assim, ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 48866175), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator